Tribunal: TJMT
Processo: 1000940-60.2023.8.11.0033
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000940-60.2023.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS HENRIQUE MACEDO DOS SANTOS - CPF: 062.758.571-02 (APELANTE), JEAN CARLOS DA SILVA RAMOS - CPF: 049.505.511-59 (APELANTE), GABRIEL CASTELLA CARDOSO - CPF: 034.508.431-41 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDA DA SILVA MAGRI - CPF: 045.588.781-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS NUNES DA PAIXAO - CPF: 014.724.482-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KEYSTONE DA SILVA MACEDO - CPF: 002.091.241-21 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBNER APARECIDO VELOZO DE PAULA - CPF: 022.352.661-42 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 075.429.011-50 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER AMARAL SANTOS - CPF: 062.302.091-28 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY CRISTINA DOMINGOS DE ALENCAR - CPF: 031.512.761-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Carlos Henrique Macedo dos Santos e Jean Carlos da Silva Ramos contra decisão do Tribunal do Júri que os condenou por homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP), associação criminosa (art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13) e, no caso de Jean Carlos, também por desobediência (art. 329, caput, do CP) e posse de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/03). A defesa sustenta que a decisão do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, que houve ilicitude nas provas utilizadas e que a dosimetria da pena foi incorretamente aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos;
(ii) analisar a suposta ilicitude das provas e a alegação de nulidade processual;
(iii) avaliar a adequação da dosimetria da pena, em especial a valoração das circunstâncias judiciais e a fração de aumento aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão dos jurados respeita a soberania dos veredictos e encontra respaldo no conjunto probatório, incluindo depoimentos, laudos periciais e declarações de testemunhas, como o depoimento especial da filha da vítima, testemunha ocular dos fatos.

4.

A alegação de ilicitude das provas foi corretamente rejeitada, pois não houve comprovação de vício em sua obtenção ou uso. As mensagens de celular foram extraídas por software certificado, e a autenticidade dos dados foi confirmada.

5.

Não se verifica nulidade processual, considerando-se o princípio da instrumentalidade das formas (art. 563 do CPP) e a ausência de demonstração de prejuízo à defesa. A tese de "nulidade de algibeira" foi afastada, em conformidade com precedentes do STJ.

6.

A dosimetria da pena foi fundamentada com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, como o concurso de agentes e a gravidade da conduta. A fração de aumento de 1/8 encontra respaldo na jurisprudência e foi aplicada de forma proporcional e justificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão dos jurados não é manifestamente contrária às provas dos autos quando amparada por elementos probatórios consistentes e plausíveis.

2.

A ilicitude das provas e nulidades processuais requer demonstração efetiva de vício e prejuízo, sob pena de prevalência do princípio da instrumentalidade das formas.

3.

É válida a valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis na dosimetria da pena, com fração de aumento devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CPP, arts. 563 e 593, III, d; CP, arts. 59 e 121, §2º, I e IV; Lei nº 12.850/13, art. 2º, §2º; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1819464/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.03.2021; TJMT, Ap. 167661/2016, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, j. 12.12.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Henrique Macedo dos Santos e Jean Carlos da Silva Ramos
, tirado em face da decisão que:

a)

Condenou
Carlos Henrique Macedo dos Santos
pela prática dos crimes do art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13; art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, na forma dos arts. 29 e 69, caput, ambos do CP, incidindo, no que couber, as disposições da Lei nº 8.072/92, impondo-lhe a pena de 22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime inicialmente fechado.

b)

Condenou
Jean Carlos da Silva Ramos
pela prática dos crimes do art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13; do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, na forma do art. 29 do CP; do art. 329, caput, do Código Penal e do art. 12 da Lei nº 10.826/03, praticados na forma do art. 69, caput, do CP, incidindo, no que couber, as disposições da Lei nº 8.072/92, impondo-lhe uma pena de 22 (vinte e dois) anos, 09 (nove) meses, 11 (onze) dias-multa de reclusão e 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias-multa de detenção.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela cassação da decisão dos jurados, porquanto entende ter sido manifestamente contrária à prova dos autos.

Aduz, em síntese, que as provas referentes ao reconhecimento fotográfico e aos
prints
de aplicativo são cobertas de ilicitude.

Alega, também, que a pena-base não foi fixada corretamente,
diante do reconhecimento de duas circunstâncias judiciais negativas e utilização da fração de aumento de 1/8.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo (Id.
237612917
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 248577680).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a defesa pugna pela anulação do julgamento ao argumento de que, ao considerar Carlos Henrique Macedo dos Santos e Jean Carlos da Silva Ramos como incursos nos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, integração em organização criminosa, bem como no crime de desobediência e posse de munições de uso permitido, somente em relação ao segundo réu, o conselho de sentença decidiu de modo manifestamente contrário à prova dos autos.

Inicialmente destaco que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a
"anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos"
(STJ, HC n. 538.702/SP).

Assim, entendo que a pretensão de anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença não merece acolhimento, pois, conforme se demonstrará, a decisão encontra-se respaldada por todos os meios de provas colhidos ao longo de ambas as fases da persecução penal.

Os recorrentes foram denunciados pelos seguintes fatos,
in verbis
:

“
1º Fato Delituoso.

Consta no caderno informativo que, desde data não especificada até o dia 06 de abril de 2023, em São José do Rio Claro/MT, CARLOS HENRIQUE MACEDO DOS SANTOS e JEAN CARLOS DA SILVA RAMOS, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta,
integraram pessoalmente a organização criminosa denominada Comando Vermelho [CV]
, facção estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, e com o emprego de arma de fogo, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 [quatro] anos, como o homicídio qualificado. É dos autos que os denunciados passaram a integrar a supracitada organização criminosa e, assim, a constituírem membros ativos do grupo criminoso, responsáveis também pelo assassinato de rivais daquela facção.

2º Fato Delituoso.

Também é dos autos que, no dia 06 de abril de 2023, por volta das 17h, nas dependências da residência particular situada na Avenida São Jorge, s/n, em São José do Rio Claro/MT, os increpados, previamente ajustados e imbuídos de vontade de matar, impelidos por motivação torpe e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima,
mataram Kelly Cristina Domingos de Alencar
com disparos de arma de fogo.

Fazem esclarecer as investigações que, à época dos fatos, os denunciados tomaram conhecimento de que
a ofendida fornecia guarida para um dos integrantes da organização rival, o Primeiro Comando da Capital
, cuja circunstância foi suficiente para desencadear o intento homicida [motivação torpe].

Assim, na fatídica data, já munidos com arma de fogo, valendo-se da superioridade numérica e sem que ela pudesse esboçar reação eficiente [recursos que dificultaram a defesa], os acusados invadiram a moradia da ofendida e passaram a disparar várias vezes contra ela,
alvejando-a com múltiplos tiros que atingiram-na nas costas
, causa eficiente da sua morte.

Após a prática delitiva, que foi presenciada pela filha da vítima, ainda criança, os increpados dali empreenderam fuga e, na sequência, foram presos em flagrante pela Polícia Militar, que diligenciou com a Polícia Civil e logrou identificar os suspeitos [série de crimes seguinte].

Série de Crimes.

Além disso, nas mesmas circunstâncias de tempo, JEAN CARLOS DA SILVA RAMOS manteve sob sua guarda, no interior da residência situada na Rua dos Pássaros, nº 816, nesta cidade,
munições intactas de uso permitido [calibre 38], além de guardar e ter em depósito drogas para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, e de se opor à execução de ato legal, durante a abordagem policial, mediante violência contra os policiais militares.

É dos autos que, após a prática homicida acima narrada, a Polícia Militar recebeu informações que indicavam o possível paradeiro dos suspeitos. Consta que, ao chegarem na localidade indicada, os agentes identificaram JEAN CARLOS DA SILVA RAMOS, que, ensanguentado e em clara movimentação suspeita, foragiu para o interior da moradia e arremessou o próprio celular ao chão, tentando quebrá-lo, resistindo à abordagem mediante de violência contra os servidores.

No curso da operação, em virtude da situação flagrancial, a guarnição realizou a varredura do local e localizou porções de pasta base análoga à cocaína e à maconha, destinadas ao consumo pessoal, além de seis munições intactas de calibre 38 com o projetil amarelo, semelhantes àquelas utilizadas no homicídio [2º crime], dentro do bolso de uma calça que estava naquele imóvel, itens esses que estavam sob a guarda do réu ali preso em flagrante delito”
(destaquei).

O informante Wender Amaral Santos, amigo íntimo da vítima, narrou, perante autoridade policial, conforme o termo de depoimento nº 2023.8.64824, acostado em Id. 237612657,
in verbis
:

"[...]
QUE esclarece que é membro da facção PPC - Primeiro Comando da Capital; QUE informa que é era muito amigo de Kelly
e estava hospedado na casa desde o dia 01/04/2023; QUE KELLY era usuária de drogas; QUE a vítima relatou para o depoente, que desde a prisão de CUIA, marido dela, há cerca de um ano,
esta vem sendo ameaçada e que suspeitos do Comando Vermelho
haviam invadido por três vezes a residência dela, fazendo ameaças dizendo que ela era da facção PCC; QUE o depoente desconhece se CUIA era faccionado ou se tinha dívida com a referida facção; QUE um indivíduo que conhece como Nogueira (reside no Jardim Rio Claro), usuário de drogas, saiu espalhando pela cidade que o depoente estaria de volta e que iria matar todo mundo do Comando Vermelho; QUE inclusive soube por terceiros que esse Nogueira, recentemente recebeu "uma salve" do Comando Vermelho (05 indivíduos teriam entrando na casa do Nogueira e batido de facão na cabeça dele; QUE desde o ocorrido, o depoente tem recebido informações de que seria o próximo alvo da facção; QUE soube que integrantes do Comando já sabiam que estava na cidade e o viram no Bairro, mas não sabiam em que casa estava ficando; QUE ficava na casa de Kelly escondido e evitava ao máximo se expor; QUE temendo por sua vida, no dia 04/04/2023, por volta das 09:00 horas, pegou um táxi e foi embora da casa de Kelly, para se esconder em outro local; QUE na data de ontem, 06/04/2023, por volta das 11:00 horas, KELLY lhe enviou uma mensagem dizendo que: "os caras estão me ameaçando aqui e o ÍNDIO está me cobrando, ele quer R$100,00"; QUE o depoente apagou as mensagens com a vítima; QUE mais tarde, soube através de sua tia que haviam acabado de matar uma mulher no Bairro Jardim Rio Claro; QUE ao ver a live de notícias, viu que se tratava de Kelly e após os fatos, soube por terceiros, que a filha de Kelly tinha contado para uma vizinha, que os suspeitos tinham chegado na casa da vítima perguntando pelo depoente; QUE não sabe se isso é verdade, mas imagina que sim, porque já tentaram ceifar sua vida por três vezes; QUE uma das tentativas, foi feita pelos vulgos Jefinha e Pesadelo , que morreram durante confronto policial e a última tentativa ocorreu no estabelecimento Sapeka, quando ceifaram as vidas de Sidnei Pereira e Sara; QUE depois desse ocorrido foi embora de São José do Rio Claro e retornou há cerca de dois meses para esta cidade; QUE mesmo residindo em outra cidade, tinha conhecimento que haviam pessoas em São José do Rio Claro de outras cidades para tentar matá-lo e que um deles é o indivíduo vulgo "ÍNDIO" da cidade de Várzea Grande/MT e conhecidos lhe informaram que o suspeito Jean Carlos seria o vulgo ÍNDIO; QUE não pode fazer reconhecimento, pois nunca viu o indivíduo de vulgo "ÍNDIO" QUE conhece de vista o suspeito CARLOS HENRIQUE, vulgo Dinossauro, mas nunca foi ameaçado diretamente por ele, mas sabe que ele é faccionado do Comando Vermelho; QUE soube também por terceiros, que Dinossauro tinha amizade com KELLY [...]”
(destaquei).

Ao prestar depoimento a testemunha Wender afirmou judicialmente que, antes de morrer, a ofendida Kelly lhe contou que, por uma dívida de drogas, estava sendo alvo de ameaças perpetradas por Jean e Carlos Henrique, conhecido como “Dinossauro”, que tem uma tatuagem de “beijinho” no pescoço e conhecido de longa data pelo depoente.

Além disso, ressaltou que a vítima foi alvo dos réus porque eles integram o Comando Vermelho e, naquela ocasião, foram até a residência de Kelly para lhe matarem, tendo em vista que ele “
andava com o povo do PCC
”, mas não o encontraram.

Durante o interrogatório policial, Carlos e Jean permaneceram em silêncio.

Em seu interrogatório judicial, o réu Carlos, vulgo “Dino”, negou a prática dos fatos indicados na denúncia. Em suma, relatou não integrar organização criminosa e não ter praticado o homicídio contra a vítima Kelly, contudo, afirmou que conhecia a vítima e sabia de sua morte, mas não possuía conhecimento acerca da autoria do delito. Asseverou que, provavelmente, estaria sendo acusado em virtude das tatuagens que possui, no caso, um “beijo” no pescoço e uma coroa com o nome da mãe.

Carlos também informou que conhece o Wender de vista, e sabe que ele mexe com coisa errada, como droga. Narrou que quando foi preso estava indo comprar sorvete com um amigo, quando foi abordado pela polícia já sendo acusado do homicídio. Relatou que seu celular era um Samsung preto.

O réu Jean, vulgo ‘Índio’, também negou as práticas delitivas, relatou que não integra a organização criminosa do Comando Vermelho, afirmou que não praticou o homicídio com o corréu Carlos e que as munições apreendidas não lhe pertencem.

Ainda, o referido acusado explicou que a droga encontrada foi comprada por ele para estancar um ferimento que ocorreu no dia anterior à sua prisão. Narrou que ao ir cobrar dinheiro de uma pessoa, ela lhe deu um tiro que acertou de raspão seu braço e sua costela e, nesse contexto, preferiu não ir ao hospital porque era novo na cidade e ficou com receio da existência de rixa entre as facções.

Ressalta-se que, conforme o despacho n. 2023.3.68406, acostado em Id. 237612248, o delegado de polícia Raphael Guerra Pereira, narrou o seguinte sobre o momento da prisão dos acusados,
in verbis
:

“Consta dos presentes autos, nos termos narrados em Boletim de Ocorrência, que no dia 5/4/2023, por volta das 12h30, a Polícia Militar em São José do Rio Claro-MT teria sido acionada em razão de possível ocorrência de homicídio no Bairro Jardim Rio Claro, segundo o denunciante, que permaneceu anônimo, logo após barulhos de tiros, a criança KEVILLYN (6 anos), filha da vítima, teria saído à procura de ajuda narrando que duas pessoas, em uma motocicleta preta, teriam matado sua genitora.

Ao chegarem ao local dos fatos, os policiais verificaram a vítima ferida (aparentemente com 4 perfurações), aparentemente já sem vida
, tendo na sequência chegado a ambulância, sendo que a equipe de saúde constatou o óbito. O Conselho Tutelar foi acionado pelos policiais militares para a devida tutela da criança, bem como esta Polícia Civil para as providências de praxe.

Segundo os policiais, enquanto aguardava o Conselho Tutelar, a criança teria espontaneamente narrado, novamente, que estava em casa com sua mãe (vítima) quando dois homens chegaram ao local em uma motocicleta, sendo um deles conhecido da criança por "DINO", pessoa que tem uma tatuagem no pescoço com o desenho de uma boca. Os policiais teriam, então, mostrado uma foto do suspeito e a criança o teria reconhecido.

Os policiais teriam recebido, então, informes de que os suspeitos estariam em uma casa na Rua dos Pássaros, narrando, inclusive,
que teriam chegado em uma motocicleta e que um deles estaria ensanguentado.

Os policiais foram até o local e encontraram o suspeito JEAN CARLOS saindo da casa, contudo, ao avistar a chegada dos policiais retornou para seu interior e quebrou seu aparelho celular - JEAN CARLOS estaria com ferimento no tórax, que relatou ter sido alvejado por arma de fogo por uma pessoa que foi cobrar uma dívida, mas não soube relatar o motivo pelo qual não procurou socorro médico (o suspeito possui, ainda, hematomas que alegou ser de uma briga com a pessoa que o teria baleado).

No local, os policiais encontraram uma porção de substância análoga a cocaína, outra de maconha e, no bolso de uma calça, 6 munições calibre 38 - o mesmo calibre utilizado no homicídio. No local também foi encontrada uma faixa atadura suja de sangue, sacola com remédios comprados neste mesmo dia (cupom fiscal em nome de KESTONE) e roupas em um tanque numa água envermelhada de sangue.

Após a captura de JEAN, os policiais encontraram CARLOS HENRIQUE, vulgo DINOSSAURO, na Rua Itaúba, na companhia de KESTONE, tendo ele assumido aos policiais militares que participou do homicídio como piloto da moto, mas ressalvando que não foi o autor dos disparos.”
(destaquei).

Além disso, os policiais militares Elvis Nunes e Gabriel Castella, os quais acompanharam as diligências dos fatos, narraram que, durante a prisão em flagrante de “Dino”, ele confessou que realmente participou do homicídio, mas não atirou, pois apenas pilotou a moto. Informaram, também, que tem conhecimento que o “Dino” é integrante da organização criminosa Comando Vermelho.

Acerca do corréu Jean, os referidos policiais disseram que no momento da abordagem o suspeito resistiu à prisão e entrou em luta corporal com a guarnição, chegando, inclusive, a quebrar o próprio celular, jogando-o no chão.

Outrossim, o laudo pericial de necropsia n. 543.1.01.9069.2023.109129-A01, em Id. 237612711, constatou 04 (quatro) feridas com características de orifícios de entradas de lesões produzidas por PAF e concluiu que a morte de Kelly se deu por hemorragia aguda por traumatismo torácico por múltiplos projeteis de arma de fogo, com perfurações pulmonares e perfuração do coração e dos grandes vasos da crossa da aorta.

Ainda, o laudo pericial de caracterização de projéteis encontrados no local do crime n. 545.2.13.9937.2023.108893-A01, em Id. 237612715, constatou que as munições são compatíveis ao calibre .38. Em consonância, o laudo pericial nº 545.2.13.9937.2023.109445-A01, concluiu que as munições questionadas encontravam-se em condições normais de uso e funcionamento, sendo eficiente para produzir disparos de fogo.

Ademais, o relatório policial de análise dos dados do aparelho celular apreendido com o suspeito Carlos Henrique Macedo dos Santos, em Id. 237612721, trouxe informações que corroboram com o conjunto probatório citado, contendo arquivos de áudios e prints de mensagens que confirmam detalhes dos delitos.

Inclusive, em que pese os acusados tenham afirmado que não se conheciam ao tempo do delito, ao longo das investigações apurou-se que o acusado Carlos, vulgo “Dino”, intermediou, através do celular apreendido, a compra de remédios e curativos, em uma farmácia local, para o corréu Jean, tanto que o entregador da farmácia descreveu uma pessoa com as mesmas características físicas e vestimentas que Carlos estava no dia prisão, como sendo a pessoa que recebeu os medicamentos entregues. Vale destacar que o pagamento dos medicamentos e curativos ao réu Jean foi feito pelo acusado Carlos via Pix, conforme extrato constante no Id. 237612825 - Pág. 9, confirmando, portanto, a existência de um vínculo anterior entre ambos.

Imperioso destacar que no curso do processo foi realizado o depoimento especial da filha da vítima, nos autos nº 1000706-78.2023.8.11.0033, à época do crime, tinha 06 (seis) anos de idade e presenciou a morte de sua genitora, a qual afirmou durante o citado depoimento que o “Dino”, referindo-se ao réu Carlos, foi um dos autores do crime. Veja-se,
in verbis
:

“[...]
Psicológa
: e você tava em casa quando isso aconteceu com a sua mamãe

Criança
: sim, eu vi tudo.

Psicóloga
: você viu tudo? Que que foi que você viu? Você pode contar pra mim o que que foi que você viu?

Criança
: eu vi eles chegando.

Psicóloga
: quem que chegou?

Criança
: O Dinossauro

Psicóloga:
Dinossauro? Quem mais?

Criança:
eu não sei o nome do outro homem

Psicóloga:
você lembra quantos homens que era que chegou lá?

Criança:
Dois.

Psicóloga:
dois? Eles tava do que, de bicicleta, de a pé, de moto, de carro, você lembra?

Criança
: De moto.

Psicóloga
: e tinha mais alguém que tava junto

Criança:
não.

Psicóloga:
e ai, o que que foi que aconteceu?

Criança
: ai um entrou dentro lá, outro ficou descendo e ficou parado lá na porta.

Psicóloga:
hum, e ai?

Criança:
e o outro que tava lá dentro, ele deu uma olhada no quarto da mamãe, (...) a mamãe virou, o outro entrou pra dentro e deu um tiro na costa da mamãe

Psicóloga
: um tiro na costa?

Criança:
“uhum”.

Psicóloga:
e você tava onde quando isso aconteceu?

Criança:
eu tava na cozinha junto com a mamãe

Psicóloga:
quem mais tava lá?

Criança:
eu e a mamãe

Psicóloga:
só vocês duas?

Criança:
uhum.

Psicóloga:
e ai, depois que ele deu o tiro nas costas da mamãe? Que que aconteceu.

Criança:
ele saiu correndo e montou na moto

Psicóloga:
e o outro que tava junto ele ficou na moto ou ele entrou junto na casa?

Criança:
ele entrou junto na casa.

Psicóloga
: e alguém ficou na moto?

Criança:
não, eles pararam a mota lá no meio da rua.

[...]”

Da análise do conjunto fático probatório, não se chega à conclusão apresentada nas razões recursais, haja vista que, amparando a decisão dos jurados, tem-se que Carlos e Jean integraram a facção criminosa do Comando Vermelho e, em virtude da rivalidade entre as oraganizões ‘PCC’ e ‘CV’, com o emprego de arma de fogo e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Kelly Cristina Domingos de Alencar, atacando-a com tiros pelas costas na presença de sua filha, ainda criança. Vê-se, também, que Jean manteve sob sua guarda, no interior da residência, munições intactas de uso permitido calibre .38 e se opôs à execução de ato legal, durante a abordagem policial, mediante violência contra os policiais militares.

Logo, as autorias dos delitos que os réus foram condenados restaram
perfeitamente evidenciadas nos autos diante das provas que foram produzidas ao longo da persecução penal, amparando a decisão dos jurados.

Pois bem, entende o STJ,
in verbis
:

“(...) 3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri mostrou-se dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23.03,2021 e publicado no DJe de 29.03.2021).

Colaciono os precedentes deste e. Sodalício nesse sentido,
in verbis
:

“[...] Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo acervo probatório. A soberania dos veredictos deve ser mantida, em razão de não ter sido demonstrada desarmonia entre a sua decisão e o conjunto probatório e o fato dos jurados não terem acolhido as versões da defesa, por si só, não motiva a reforma [...]” (TJMT, Ap. 167661/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“[...] Não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente [...]” (TJMT, Ap. 166155/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

“[...] De acordo com o art. 593, inc. III, alínea d, do Código de Processo Penal, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, encartado no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da Carta Magna” (TJMT, Ap. 71013/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016).

Resta claro, pois, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Dessa maneira, não merece prosperar a alegação do apelante, segundo a qual a decisão dos jurados é contrária às provas existentes nestes autos, pois, como visto anteriormente, o Conselho de Sentença, dotado de soberania na interpretação dos fatos levados à sua cognição e na análise das provas produzidas durante a persecução penal, considerou mais coerente: a versão da acusação, rejeitando a tese defensiva, como lhe é facultado pelo princípio da íntima convicção, devendo, por conseguinte, permanecer intacta sua condenação pela prática do delito.

Ainda, a alegação defensiva quanto às provas periciais, especificamente, ao exame de DNA inconclusivo e ausência de perícia nos áudios extraídos dos celulares apreendidos, bem como ao depoimento da testemunha ocular menor de idade, é cediço que tais elementos probatórios eram de conhecimento da defesa antes da pronúncia dos réus e não foram objeto de impugnação na fase da instrução processual, não havendo sequer interposição de Recurso em Sentido Estrito contra a decisão de pronúncia invocando tais argumentos.

Assim, o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans
).

Ressalta-se que o prejuízo não pode ser presumido, mas deve ser demonstrado de modo efetivo, o que não se verifica no caso em tela, haja vista que a condenação se deu em razão de diversas outras provas acostadas nos autos.

Com efeito, o atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Destaco, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais, bem como da razoável duração do processo.

Sobre o tema, trago à baila as seguintes jurisprudências,
in verbis
:

“O reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional.” (STF, HC nº 173879)

“Se o depoimento judicial da testemunha não foi utilizado com fundamento na sentença do Juízo, inexiste qualquer prejuízo processual decorrente da falta de disponibilidade do áudio” (TJMT, AP 0001740-60.2012.8.11.0011).

“Como se sabe, atualmente, até em casos de nulidade absoluta, doutrina e jurisprudência têm exigido a comprovação de prejuízo para que a mácula possa ser reconhecida.” (STJ, HC nº 221.015/PR)

Ademais, explico que, ainda que assim não fosse,
não há necessidade de realização de perícia nos áudios extraídos dos celulares apreendidos em poder dos recorrentes, haja vista que os dados foram acessados e extraídos pela POLITEC-MT, através do
software Cellebrite
, após deferimento judicial, não havendo que se falar em mácula neste caso, pois entende-se pela autenticidade do conteúdo do material apreendido.

Destaca-se que no dispositivo apreendido em poder do réu Carlos Henrique foram coletados diversos elementos reafirmando que o dispositivo era usado pelo apelante, como o registro de conta de usuário encontrada no histórico do dispositivo, constando o e-mail carloshenrique14122000@gmail.com, cujo nome e data de nascimento são as mesmas do implicado, extratos de transferências efetuadas e tendo como favorecido o réu Carlos (CPF nº 062.758.571-02, nascido em 14/12/2000), enfatizando que a chave PIX vinculada ao seu nome/CPF é o número de telefone indicado em seu interrogatório policial.

Da mesma forma, acerca do depoimento da filha da vítima, menor de idade, testemunha ocular dos fatos, não há ilegalidades. Isso porque, como visto anteriormente, no momento dos fatos, a criança afirmou aos policiais militares que presenciou a morte de sua genitora e relatou conhecer um dos participantes da execução. Dessa forma, meses após o crime
, a infante foi ouvida em depoimento especial, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no incidente nº 1000706- 78.2023.8.11.0033, quando reiterou todas as informações prestadas extrajudicialmente aos policiais, apresentando, inclusive, dados sobre dinâmica e autoria do crime.

No que tange a insurgência defensiva acerca da dosimetria da pena, qual seja, a valoração negativa da culpabilidade e a aplicação da fração de aumento de 1/8, verifica-se que não há elementos que justifiquem sua reforma, haja vista que a Juíza Presidente do Tribunal do Júri fundamentou todas as circunstâncias judiciais e os aumentos foram aplicados dentro dos parâmetros de razoabilidade e legalidade, conforme se vê no Id.
237612898.

In casu
, verifica-se que a culpabilidade dos apelantes apresenta maior grau de reprovabilidade em decorrência do crime ter sido cometido em concurso de agentes, revelando meio de execução incomum.

Sobre o tema:
“[...] é cabível a consideração do concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, quando ficar devidamente comprovado que o delito foi praticado por mais de um agente
” (TJMT, APCrim n. 00057907820208110002). (...)” (N.U 0014877-79.2013.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 10/12/2023)

Em relação à fração utilizada para valorar as circunstâncias negativas, no caso 1/8 (um oitavo), tal opção do julgador de piso é respaldada pelo entendimento do STJ. Veja-se,
in verbis
:

“O magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” [STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.436.138/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023].

Contudo, verifica-se que o julgamento se deu consoante às provas acostadas nestes autos, as quais evidenciam a materialidade e autoria do acusado sobre o delito, bem como, a dosimetria da pena foi aplicada dentro dos parâmetros de razoabilidade e legalidade.

Por todo o exposto, conheço

do recurso interposto e em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025